Tribunal: TJPA
Processo: 0000706-15.2011.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000706-15.2011.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SO CABO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO DO STJ (REsp 1.340.553/RS). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta o agravante a inocorrência da prescrição e a inobservância das diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve correta aplicação da sistemática da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, conforme as teses fixadas no REsp nº 1.340.553/RS; e (ii) saber se a decisão recorrida incorreu em nulidade por ausência de delimitação dos marcos temporais da contagem prescricional ou por inobservância do procedimento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, tem por finalidade impedir a perpetuação de execuções fiscais sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, em observância aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo.

4.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial para interromper a prescrição.

5.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado em 2012, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem que tivesse ocorrido citação válida ou constrição patrimonial efetiva.

6.

Os marcos temporais relevantes para a contagem da prescrição foram expressamente delimitados na sentença e na decisão monocrática, inexistindo afronta à tese fixada no item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS.

7.

A alegação de nulidade processual demanda demonstração concreta de prejuízo, nos termos da tese firmada no item 4.4 do referido precedente repetitivo, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o agravante não indicou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

8.

O mero requerimento de diligências ou pesquisas patrimoniais desacompanhado de resultado útil não possui aptidão para interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e o subsequente prazo prescricional fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. O mero requerimento de diligências pela Fazenda Pública, sem efetiva localização do executado ou constrição patrimonial, não interrompe a prescrição intercorrente. 3. A decretação da prescrição intercorrente não exige a anulação do processo por vício procedimental quando ausente demonstração concreta de prejuízo pela Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 314.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, contra sentença nos autos da ação execução fiscal ajuizada pela ora agravante em face da empresa So Cabos Artefatos de Madeira Ltda., que manteve a extinção da ação, pela ocorrência de prescrição intercorrente.

No Id

29424107 foi negado provimento ao recurso de Apelação.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno sustentando da inocorrência da prescrição intercorrente, por inobservância do RESP 1.340.553/RS.

Requer, ao final, o acolhimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação ou, não sendo este o entendimento, o provimento do recurso pelo colegiado, para afastar a prescrição intercorrente

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id31550405).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada, a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo em razão da paralisação da execução por período superior ao legalmente admitido, decorrente da ausência de efetivo impulso processual apto à satisfação do crédito exequendo.

Tal instituto visa impedir a perpetuação de execuções fiscais sem perspectiva concreta de êxito, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência da atividade jurisdicional.

Dispõe o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), oportunidade em que foram fixadas as diretrizes para a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Dentre as teses firmadas, destacam-se:

4.1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis;

4.2. Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável;

4.3. A efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando mero requerimento formulado pela Fazenda Pública;

4.4. A alegação de nulidade decorrente da inobservância do procedimento previsto no art. 40 da LEF exige demonstração concreta de prejuízo pela Fazenda Pública;

4.5. O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá delimitar os marcos legais utilizados na respectiva contagem.

Ainda sobre a matéria, dispõe a Súmula nº 314 do STJ:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

No caso concreto, verifica-se que o despacho citatório foi proferido em 14/07/2011, tendo o Estado do Pará tomado ciência da não localização do devedor no ano de 2012 (Id 21166080), circunstância suficiente para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, a partir dessa ciência iniciou-se o prazo anual de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional quinquenal, sem que fosse promovida qualquer medida efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente.

Com efeito, transcorreram mais de seis anos sem localização do executado, sem citação válida e sem constrição patrimonial efetiva, circunstância que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente nos exatos termos da sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria incorrido em nulidade por suposta inobservância do item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS, argumentando não estarem delimitados os marcos temporais aptos a justificar a contagem do prazo prescricional, bem como inexistir demonstração de inércia estatal ou de frustração temporal apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, observa-se que os marcos temporais relevantes encontram-se expressamente identificados tanto na sentença quanto na decisão monocrática agravada, quais sejam: o despacho citatório proferido em 14/07/2011; a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor no ano de 2012; o início automático do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF; e o posterior transcurso de período superior ao prazo prescricional sem localização do executado ou constrição patrimonial efetiva.

Desse modo, não procede a alegação de ofensa ao item 4.5 do precedente repetitivo, porquanto a delimitação dos marcos legais utilizados para a contagem da prescrição foi devidamente observada.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual irregularidade procedimental relacionada ao art. 40 da LEF não conduz automaticamente à nulidade da decisão, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo pela Fazenda Pública.

Nesse sentido, a própria tese fixada no item 4.4 do REsp nº 1.340.553/RS estabelece que a Fazenda Pública, ao alegar nulidade decorrente da ausência de intimação ou de eventual vício procedimental no rito da prescrição intercorrente, deve demonstrar concretamente o prejuízo sofrido, indicando eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

No presente caso, o agravante limitou-se a alegações genéricas de nulidade, sem apontar qualquer causa legal apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, tampouco indicou a existência de efetiva citação ou constrição patrimonial capaz de afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Vale ressaltar que o mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo diligências ou pesquisas patrimoniais não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, conforme expressamente assentado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, exigindo-se resultado útil e efetivo da medida requerida.

Também não prospera a alegação de ausência de inércia estatal. Isso porque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contagem da prescrição intercorrente decorre da ausência de efetiva localização do devedor ou de bens penhoráveis dentro do período legalmente estabelecido, independentemente da existência de requerimentos genéricos formulados pela Fazenda Pública.

Conforme ressaltado pelo Ministro Mauro Campbell Marques no referido precedente repetitivo, nem o magistrado nem a Fazenda Pública podem escolher o momento de início da contagem dos prazos previstos no art. 40 da LEF, os quais fluem automaticamente por imposição legal.

Assim, uma vez constatada a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado, seguida do transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional sem a prática de ato efetivamente apto a interromper a prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, embora o agravante sustente a nulidade da decisão recorrida, verifica-se que eventual retorno dos autos à origem para mera complementação formal da fundamentação não teria qualquer utilidade prática, uma vez que os elementos constantes dos autos permitem aferir objetivamente a ocorrência da prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a anulação do julgado.

Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, não havendo fato novo ou argumento jurídico capaz de ensejar sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto

Belém (PA),

de

de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 24/06/2026